Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LEONARDO JOSE MACHADO BRANT E OUTROS Agravado: CELSO BRANT SOBRINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela de urgência e efeito suspensivo ao recurso, interposto por ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LEONARDO JOSÉ MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT e ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, tendo como parte agravada CELSO BRANT SOBRINHO, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos da ação de inventário (Proc. 0735525-03.2018.8.07.0001), que, dentre os pontos que interessam ao presente recurso, indeferiu a alienação da Fazenda Taquaral, em face da discordância manifestada pelo agravado, e determinou que o inventariante apresentasse, em 15 (quinze) dias, esboço de partilha (ID 39753237). Nas razões recursais (ID 39753230), os agravantes relatam, primeiramente, o pano de fundo das questões jurídicas em debate. Narram que, em face do falecimento de José da Paixão Teixeira Brant, foi deflagrado seu inventário dos bens deixados por ele, do qual são partes a companheira sobrevivente, Sra. Feliciana Rodrigues Castelo Branco Neta, herdeira testamentária e interessada, e os cinco filhos do de cujus (não são filhos da companheira sobrevivente), os herdeiros Leonardo José Machado Brant, Luciana Medeiros de Carvalho Brant, Adriana Medeiros de Carvalho Brant, representados pelos signatários do presente recurso, e Celso Brant Sobrinho, este último, ora agravado. Os principais bens do espólio são a casa onde mora a herdeira testamentária (R$ 1.800.000,00), uma sala comercial (R$ 360.000,00); 537 (quinhentas e trinta e sete) cabeças de gado e 60 (sessenta) cavalo; 3 (três) fazendas: Taquaral; Ponte Alta e Mata Gado, sendo que as duas últimas, pelo fato de terem sido invadidas, são objeto de ações possessórias no estado de Goiás e integrarão a sobrepartilha, já deferida na origem[1]. A soma de tais bens perfaz R$ 14.305.000,00 (catorze milhões, trezentos e cinco mil reais), dos quais mais de 83% (oitenta e três por cento) correspondem à Fazenda Taquaral, que recentemente recebeu proposta de compra pelo importe de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Informa que as despesas mensais do espólio somam o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e, desde o falecimento do de cujus, são custeadas, pessoalmente, pelo inventariante, totalizando, até agora, aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos reais). Além disso, é imperioso o pagamento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) antes da homologação da partilha e no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) aproximadamente, relativamente à alienação da Fazenda Taquaral, situada no Estado de Goiás, caso deferida. O imposto incidente no restante dos bens situados no Distrito Federal chegará ao importe de R$ 92.200,00 (noventa e dois mil e duzentos reais). Somando-se ambas as quantias, chega-se a R$ 1.052.200,00 (um milhão, cinquenta e dois mil e duzentos reais). Não há como serem vendidas todas as cabeças de gado, que poderiam chegar ao importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), porque não seriam suficientes para quitação das despesas do espólio (imposto e pagamento do inventariante) e fulminaria a única fonte de renda do espólio. Além disso, colocaria em risco todas as três fazendas, que se tornariam, nos termos da lei, improdutivas, aumentando exponencialmente o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) de cada uma delas, o que oneraria, ainda, mais o espólio, em prejuízo para os herdeiros, a incluir o ora agravado. Também inviável a venda da casa residencial onde mora a herdeira testamentária, tendo em vista que foi legada pelo de cujus e é a residência dela há anos. Diante desse cenário, imperiosa a necessidade de alienação da Fazenda Taquaral, como única solução para o espólio arcar com todos os encargos. Por isso, “os agravantes postulam que todo o dinheiro da venda da fazenda seja depositado em juízo, para pagamento de encargos que deverão ser calculados e atualizados somente no momento do pagamento. Apenas o que sobrar, se sobrar, será dividido para compor os quinhões das partes” (ID 39753230 - Pág. 9). Para tanto, a herdeira testamentária anuiu expressamente, bem assim os herdeiros, ora agravantes, somente tendo discordado o agravado. Argumentam os agravantes que o quinhão do herdeiro discordante representa tão somente 10% (dez por cento) do espólio, e sua oposição à alienação da Fazenda Taquaral não apresenta justificativa plausível. Primeiro, porque o valor ofertado (R$ 12.000.000,00 – doze milhões) é 71% (setenta e um por cento) superior ao valor apresentado nas primeiras declarações (R$ 7.000.000,00 – sete milhões), dos quais o agravado não impugnou. Outrossim, o pedido do agravado para realização de perícia avaliativa daquela fazenda, sem justificativa admissível, ainda não colhido na Instância Originária, oneraria ainda mais o espólio e atrasaria a venda que, em muito, facilitaria a divisão dos quinhões hereditários, quiçá, sob o risco de perder o comprador que fez a proposta passados 3 (três) anos do anúncio do referido imóvel e das conhecidas dificuldade para se vender bem dessa monta. Conforme os agravantes, a discordância do agravado se manifesta porque ele, clandestinamente, se mudou para a Fazenda Taquaral, ensejando a ação de reintegração de posse. E também porque ele possui 4 (quatro) penhoras no rosto dos autos do inventário, as quais, uma vez ele recebendo em dinheiro o quinhão que lhe cabe, seriam prontamente executadas. Ao reverso, caso ele permanecesse morando em parte do quinhão que lhe couber na fazenda, poderia alegar ser bem de família e impedir a execução das penhoras. Acerca da possível instituição de condomínio entre os herdeiros dessa fazenda, os agravantes entendem que acabará por exigir novas despesas de georreferenciamento e de abertura de novas matrículas, com novas incidências de imposto para as partes que forem vendidas, contribuindo, sobremaneira, para oneração do espólio e a deflagração de novos conflitos entre as partes, que nem mesmo lograram êxito em conciliarem-se sobre a divisão da herança. Finalizam alegando ser “fundamental tornar líquido o valor do bem que se pretende vender, depositar esse valor em conta judicial para honrar as dívidas do espólio e, separando-se o quinhão do Agravado, tirar deste o necessário para honrar as dívidas dele também” (ID 39753230 - Pág. 23). Sobre a concessão da tutela antecipada, argumentam que a referida fazenda apresenta inúmeros encargos mensais que estão, a cada dia, onerando ainda mais o espólio. “O produto da venda será depositado em juízo, de modo a garantir o pagamento de todas as dívidas e obrigações antes que qualquer quinhão seja distribuído. Logo, a venda não implicará dilapidação do espólio, pelo contrário; a venda amenizará uma das fontes de despesas constantes do espólio que onera o espólio desde o falecimento do Autor da herança” (ID 39753230 - Pág. 25). Sobre o efeito suspensivo pleiteado, arrazoa que “a decisão agravada também impôs ao primeiro agravante a obrigação de apresentar nos autos, em 15 dias, esboço de partilha na forma técnica. Data venia, é impossível, pois, conforme demonstrado acima, nenhuma partilha é possível sem a venda prévia do único bem do espólio desimpedido e suficiente para pagar impostos e obrigações que precedem a partilha” (ID 39753230 - Pág. 25). Por fim, os agravantes pedem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de alvará com autorização para o inventariante assinar a promessa de compra e venda nos termos já aprovados pelos detentores de 90% do inventário, bem como a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a obrigação do inventariante, de apresentar plano de partilha antes da venda do único bem do espólio desimpedido e capaz de arcar com os encargos e impostos. Preparo recolhido e apresentado (ID 39753240 e 39753243). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: O objetivo do inventário é a identificação dos herdeiros e eventuais credores, arrolamento dos bens e dívidas para que sejam partilhados entre os sucessores. Controvérsias que demandem produção probatória ou sejam questões de alta indagação deverão ser objeto de ação própria, no juízo cível, discutidas na futura e eventual ação de extinção do condomínio a ser formado, a teor do art. 612 do CPC. Somente os bens e direitos que se encontram livres e desembaraçados para partilha devem constar no monte, a teor do que preceitua o art. 669, III, do CPC, devendo ser objeto de sobrepartilha, igualmente, eventuais valores provenientes de ações judiciais em curso. Existindo controvérsia sobre a partilha diferenciada, essa deverá ocorrer com a divisão igualitária dos quinhões entre os herdeiros, observando-se as questões testamentárias. A venda de bens do espólio, de forma antecipada no curso da ação de inventário, necessita da concordância dos herdeiros, o herdeiro Celso Brant Sobrinho afirmou na petição de ID 132098524 sua discordância, por isso a venda forçada deve ser discutida na ação de extinção do condomínio, nas vias ordinárias, ao ser homologada a partilha no presente inventário. Tentativas de conciliação foram promovidas pelo juízo, no entanto, sem êxito (ID 124042173), por isso indefiro a designação de audiência de conciliação. Diante da concordância dos herdeiros, defiro a contratação de empresa de geoarreferencimento consistente na empresa GEO-MAPA Topografia Automatizada. Expeça-se alvará de levantamento pelo inventariante do valor devido de R$ 41.140,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta reais) para realização do serviço. Diante da venda do veículo VW/Saveiro, placa JEY 0560 expeça-se alvará para transferência do bem para o adquirente Italo Nardelli filho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 701.260 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 275.578.981-68( ID 103684492). Autorizo que o inventariante promova o levantamento do valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), para reembolso do valor pago pelo comprador que devolveu três vacas que havia comprado do espólio. Os valores acima deverão ser levantados da conta judicial de ID 127581162, pag. 1. As fazendas Retiro e Ponte Alta têm grandes parcelas de seus terrenos invadidos e há anos são objeto de litígio judicial, por isso deverão ser objeto de sobrepartilha quando desembaraçadas. A maioria dos herdeiros são contrários à adesão do acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 165. Diante da concordância dos herdeiros, autorizo a defesa do espólio pelo escritório Mota e Advogados Associados no MS no 6.019, em trâmite no STJ; e no processo 2000.34.00.023819- 0 – cumprimento de sentença no 0049803- 78.2014.4.01.3400, na Justiça Federal. Autorizo a venda de 80 (oitenta) cabeças de gado da fazenda Taquaral, 40 machos e 40 femeas, todos acima de 36 meses de idade, para dar conta das despesas correntes. Deverá o inventariante prestar contas, simplificada nos autos, no prazo de trinta dias. Expeça-se alvará. Expedidos os alvarás acima, junte-se o saldo atualizados das contas judiciais vinculadas ao feito (ID 127581160). Com o documento acima, deverá a inventariante trazer aos autos, no prazo de quinze dias, esboço de partilha na forma técnica do art. 651 e 653 do CPC, em fração, indicando-se o "ID" do documento que comprove a titularidade do bem e das dívidas, inclusive penhora no rosto dos autos, indicando-se ainda eventual pagamento dos tributos devidos. Com a elaboração do documento acima, intimem-se os demais herdeiros. I. (ID 39753237 – g.n.). No tocante à tutela antecipada, não seria prudente seu deferimento nessa via estreita, antes de angularização da relação processual recursal, mediante formação do contraditório. Primeiro, porque, como bem ressaltou os agravantes, a Fazenda Taquaral, que pretendem alienar, corresponde a mais de 83% (oitenta e três por cento) do monte partilhável, sendo assim um patrimônio de vulto a compor o espólio. Segundo, a proposta para compra daquele imóvel indicou ser válida até 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura (30/05/2022). Apesar de findo tal prazo em 30/08/2022, considerando que o presente agravo de instrumento foi apresentado em 28/09/2022, nota-se que a proposta ainda se mantém hígida, podendo assim o permanecer até julgamento do mérito recursal (ID 127580279 – autos originários), quando a situação será revista, destacando a bem conhecida celeridade com que esta eg. 1a Turma Cível julga os feitos de sua competência. Terceiro e por fim, com a resposta da parte adversa, será possível melhor compreender os fundamentos que a levaram a manifestar sua discordância com a venda da Fazenda Taquaral, uma vez que se mostra extremamente vantajosa para o espólio (doze milhões), valor bem superior ao indicado nas primeiras declarações (sete milhões), o que, nessa via de cognição, torna-se, inclusive, desnecessária a realização da perícia avaliativa. Já se adianta que a divisão dos bens inventariados em quotas-partes indubitavelmente não é a melhor solução da demanda, diante da singularidade de se tratar de uma fazenda, em local distante, e principalmente em face da litigiosidade entre o herdeiro dissidente e os demais, ressaltando que os autos do inventário já tramitam desde 03/12/2018, sem que se encontre solução pacífica e conciliadora entre as partes envolvidas. É inegável, assim, que a constituição de condomínio apenas prolongará a resolução do conflito e resultará no ajuizamento de outras ações nesta e em outras Cortes de Justiça, como a já deflagrada ação de reintegração de posse (Proc. 5245060-20.2021.8.09.0177 – TJGO – Comarca de Cocalzinho de Goiás) do espólio contra o agravado. Em consulta ao sítio daquele Tribunal de Justiça, verifica-se que já foi realizada a audiência de conciliação, restando infrutífera, já tendo sido apresentada a contestação, concretizando, mais uma vez, a beligerância entres as partes que deverá ser dirimida pelo Poder Judiciário. Acerca da celeridade da prestação jurisdicional e dos princípios balizares da partilha e do inventário, o Código de Processo Civil assim estipula: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras: I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. (Grifo nosso). Ciente de que uma fazenda de 125 alqueires, como na espécie, possui partes que são mais valiosas e desejadas que outras, novos conflitos serão instalados entre as partes adversas caso seja determinada sua divisão entre os herdeiros, ao reverso de ser alienada. Além disso, não se mostra razoável a alienação dos demais bens desimpedidos, sobre os quais não há controvérsia, pois deles são extraídos os frutos, frise-se, insuficientes, para pagamento pelos custos com a manutenção da fazenda e do espólio. Por outro lado, vislumbram-se os requisitos para deferir a atribuição do efeito suspensivo. Há perigo na demora, uma vez que o d. Juízo determinou ao inventariante a apresentação, em 15 (quinze) dias, do esboço de partilha. Sobre a temática, assim prevê o Codex Processual: Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: I - dívidas atendidas; II - meação do cônjuge; III - meação disponível; IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Art. 653. A partilha constará: I - de auto de orçamento, que mencionará: a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos; b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações; c) o valor de cada quinhão; II - de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. (Grifo nosso). Ora, é inegável que não há como as dívidas do espólio serem atendidas caso a Fazenda Taquaral não seja, finalmente, alienada. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Todavia, é viável o deferimento do efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, INDEFERE-SE a antecipação dos efeitos da tutela recursal e DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar os efeitos da r. decisão recorrida, no tocante a apresentação do esboço de partilha. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Em tempo, à Secretaria para que providencie a correção no cadastramento das partes no feito, a fim de que conste, como uma das agravantes, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, ao invés de LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B. Brasília/DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] As fazendas Retiro e Ponte Alta têm grandes parcelas de seus terrenos invadidos e há anos são objeto de litígio judicial, por isso deverão ser objeto de sobrepartilha quando desembaraçadas. (ID 135234568 - Pág. 2 – autos originários). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.